Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752307-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA RECORRIDO: ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PEDRO SERGIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR DESDE O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente. 2. Trata-se de recurso ajuizado pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. 3. Nas razões recursais, a parte autora alega que o seu genitor, numa situação de absoluta urgência de saúde, após não conseguir resposta dos serviços públicos de emergência públicos, levou-a para atendimento em hospital particular na data de 18/11/2018. Aduz ter ficado no aguardo da visita do médico regulador para a sua transferência para hospital público desde a data da sua internação. Descreve a visita do médico regulador havida somente no dia 21/11/2018. Conclui que se o médico regulador tivesse feito a referida visita no dia 18/11/2018 não existiria o gasto do hospital particular em contexto. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor integral referente à internação da autora em hospital particular, do período de 18/11/2018 a 21/11/2018. Requer a condenação do DETRAN/DF e do DER/DF a transferir a responsabilidade pelas infrações relativas ao veículo em questão ao terceiro réu, real condutor do veículo, a contar de 27/08/2014, dia da efetiva tradição. 4. Em contestação, o Distrito Federal defende que o dever de eventual condenação se limita ao período posterior propositura da presente demanda, ou, subsidiariamente, ao período posterior da inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos. 5. Inicialmente, quanto ao pedido de transferência da responsabilidade das infrações de veículo, verifica-se a total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC. Recurso não conhecido nessa parte. 6. No caso dos autos, inexiste prova de que a parte autora foi conduzida ao hospital particular por ausência de atendimento em hospital da rede pública. 7. Ademais, não há provas nos autos de que a autora tenha solicitado vaga em hospital da rede pública desde a data da sua internação em hospital da rede privada. 8. Conforme relatório de ID 13297032, a solicitação de transferência para hospital público ocorreu na data de 19/11/2018, às 21h40min., momento em houve a inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Na data de 20/11/2018, o Distrito Federal foi intimado da decisão de tutela antecipada que determinou a imediata transferência da autora para (ID 13297037) Unidade de Terapia Intensiva, com suporte para transplante hepático da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, a manutenção da autora no próprio hospital onde se encontra internada (Santa Marta) às expensas do Distrito Federal. 9. Verifica-se que a demora desarrazoada da administração pública para fornecer leito hospitalar em UTI somente se iniciou a partir da data de 20/11/2018. 10. Com isso, o Distrito Federal deve ser obrigado a custear o tratamento e a internação a partir de 20/11/2018, não tendo guarida o pleito da parte autora para alargamento da responsabilidade antes da intimação do ente estatal, tendo em vista que não há prova da negativa de atendimento em data anterior. 11. Precedente: “Malgrado seja do Distrito Federal o dever de providenciar o adequado tratamento de saúde em sua rede particular quando impossibilitado de fornecê-lo na rede pública, tal obrigação, quando determinada por medida liminar em ação judicial, deve seguir os trâmites judiciais aplicáveis à espécie, de forma que a transferência, por vontade própria, para hospital particular escolhido pela família, afasta a culpa do ente estatal pelos danos materiais decorrentes da internação”. (Acórdão n.1090698, 00229038120158070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no PJe: 24/04/2018). 12. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas da autora ocorridas em hospital da rede privada nas datas de 20/11/2018 e 21/11/2018, valor a ser obtido por simples conta aritmética, com base na Conta do Paciente de ID 13297051. 13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” . O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, caput, 196 a 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Conforme alegado pela parte recorrente, a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 666.094 (tema 1.033), o qual houve recente julgamento, sendo publicada a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei).” Diante do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033), em regime de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte e a similitude do assunto, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Brasília, 11 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito